Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO CONVENCIONADA PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ART 487, III, b, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART 922 DO CPC. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na hipótese, a extinção do processo não poderá subsistir, uma vez que não se trata de acordo extrajudicial apresentado para homologação (art. 487, III, “b”, do CPC) - error in procedendo -, mas sim de ajuste estabelecido no âmbito do processo, ou seja, negócio jurídico de cunho processual (art. 922 do CPC), em que o executado, após sua citação, reconhece a dívida e, juntamente com o credor, acerta condições e prazo para o respectivo pagamento, possibilitando a retomada da ação caso o acerto não venha a ser cumprido.
2. Assim, inferindo-se que o acordo coligido aos autos não evidencia animus novandi, mas apenas acerto para o parcelamento do débito, não há que se falar em extinção do processo, mas tão somente em sua suspensão, nos moldes do disposto no art. 922 do CPC. Nesse contexto, impõe-se a cassação da sentença.
3. Precedentes: Acórdão 1337935, 00266266720128070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021; Acórdão 1217817, 00310926520168070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019; Acórdão 1191732, 00051578120168070014, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 23/8/2019, etc.
4. Recurso provido.